Tribunal: TJDFT
Processo: 0720292-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. A autora opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso, contraditório e contém erro na análise da prova dos autos quanto à convocação da assembleia geral ordinária do 6/10/2022 e ao conhecimento da embargante a respeito da referida assembleia, e quanto ao quórum para a aprovação da taxa complementar.

2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão da embargante. Esta Turma Recursal analisou rigorosamente a prova e chegou à conclusão de que embora a convocação por edital afixado nas áreas comuns do edifício não esteja prevista na convenção condominial, os elementos dos autos apontam que o condomínio vem utilizando essa forma de convocação há anos, sem alegações de prejuízos pelos demais condôminos.

3. Além disso, a ata da assembleia (ID 49152444) aponta aprovação da taxa complementar de forma unânime por quórum regulamentar previsto na convenção do condomínio (ID 49151676 a ID 49151678).

4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e de cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.